Tribunal: TJES
Processo: 5002973-38.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002973-38.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAVE-CAR CLUBE DE ASSISTENCIA A PROTECAO PATRIMONIAL

APELADO: ANTONIO MARCELO ZOCCA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. PAGAMENTO FEITO DIRETAMENTE AO SEGURADO PELO CAUSADOR DO DANO. INEFICÁCIA PERANTE A SEGURADORA. INVIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO. VALOR DA FRANQUIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ANTONIO MARCELO ZOCCA contra sentença que, em ação regressiva ajuizada por SAVE-CAR CLUBE DE ASSISTÊNCIA À PROTEÇÃO PATRIMONIAL, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando o réu ao pagamento de R$ 17.925,80. O apelante alegou que já havia efetuado o pagamento de R$6.950,00 diretamente ao proprietário do veículo danificado e pleiteou a compensação desse valor, ou, subsidiariamente, o abatimento do valor da franquia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível compensar valores pagos pelo apelante diretamente ao proprietário do veículo danificado, não tendo a seguradora participado do acordo;
(ii) determinar se é cabível o abatimento do valor da franquia no montante devido à seguradora, à luz das provas apresentadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de regresso da seguradora decorre da sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil, que autoriza a seguradora a buscar o ressarcimento contra o causador do dano pelos valores despendidos na reparação do bem segurado.

4. Acordos celebrados diretamente entre o causador do dano e o segurado, sem participação da seguradora, são ineficazes perante esta última, conforme jurisprudência consolidada do STJ e entendimento de outros Tribunais de Justiça. O pagamento direto ao segurado não afasta o direito da seguradora de pleitear ressarcimento integral, pois não vincula a titular do direito sub-rogado.

5. Quanto ao valor da franquia, não há comprovação nos autos de que o segurado tenha efetuado o pagamento dessa verba ou de que esta tenha sido direcionada à seguradora.

6. Matérias referentes à compensação de valores pagos ao proprietário do veículo ou à franquia devem ser objeto de ação autônoma entre os interessados, conforme já destacado na sentença de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito de regresso da seguradora contra o causador do dano não é afetado por pagamentos feitos diretamente ao segurado sem a participação da seguradora.

2. A compensação de valores pagos pelo causador do dano ao segurado é inviável, pois não há reciprocidade de dívidas líquidas e fungíveis entre as partes.

3. Não é cabível o abatimento do valor da franquia sem prova do efetivo pagamento dessa verba ou de sua destinação à seguradora.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368, 369, 786 e 346, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; STJ, AgInt no REsp nº 1.771.368/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/05/2019, DJe 29/05/2019; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 11438336120198130000, rel. Des. Valeria Rodrigues, j. 17/12/2019; TJ-GO, Apelação Cível nº 5123424-09.2023.8.09.0051, rel. Des. Wilton Muller Salomão, j. (S/R) DJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela
ANTONIO MARCELO ZOCCA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que em sede de ação regressiva ajuizada por
SAVE-CAR CLUBE DE ASSISTENCIA A PROTEÇÃO PATRIMONIAL
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar o réu ao pagamento de R$17.925,80.

Em suas razões recursais (ID 10542972),
ANTONIO MARCELO ZOCCA
aduz que a sentença não considerou o valor já pago pelo apelante, de R$6.950,00, sendo que mesmo que não diretamente para a seguradora, foi pago de boa fé ao proprietário do veículo para liquidar seu débito.

Sem contrarrazões (ID 10542977).

Pois bem. Apenas para fins elucidativos, rememoro que a presente ação regressiva foi ajuizada por
SAVE-CAR CLUBE DE ASSISTENCIA A PROTEÇÃO PATRIMONIAL
em desfavor de
ANTONIO MARCELO ZOCCA
, tendo em vista que o apelante foi responsável por acidente que resultou em danos materiais a um veículo de terceiro, que teve o conserto pago pela associação apelada.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença de ID 10542971, que julgou parcialmente a pretensão autoral, sendo relevante destacar seus principais trechos:

Conforme relatado, trata-se de ação regressiva aforada pela seguradora autora, em razão de danos causados, segundo narra a prefacial, pelo réu, em acidente de trânsito, a um de seus veículos segurados.

Como se sabe, ao efetuar o pagamento da indenização em detrimento de danos causados por terceiros, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, possuindo, portanto, a faculdade de buscar o ressarcimento do que havia despendido (CC, art. 786).

In casu, verifico que a dinâmica do acidente de trânsito, bem como a culpa do requerido com relação à colisão transversal, estão comprovadas a contento pelo croqui e descrição dos fatos contidos no boletim de acidente de trânsito, que acompanha a exordial, confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal (protocolo n. 17074707B01).

[...]
Lado outro, embora afirme o demandado que teria formalizado acordo com o proprietário do veículo atingido na colisão, e que, desde então estaria depositando mensalmente em sua conta bancária - conforme comprovantes acostados à peça de bloqueio - parcelas para fins de quitação da dívida que, segundo consta, perfazia R$ 13.000,00 (treze mil reais), afigura-se impossível efetuar a compensação dos valores pagos até o momento, como postulado pelo réu.

Isto porque, a compensação não só se efetua entre dívidas líquidas, vencidas e entre coisas fungíveis, mas também quanto duas pessoas ostentam, ao mesmo tempo, condições de credor e devedor uma da outra, o que não ocorre na hipótese vertente (CC, arts. 368 e 369).

E, como visto, a compensação material almejada nestes autos decorre da sub-rogação dos direitos que competiam ao segurado contra o autor do dano, de modo que, inviável realizar-se eventual abatimento de valores que não foram repassados à autora - titular do direito invocado, o que não obsta ao requerido, todavia, que, caso queira, formule pretensão autônoma em face de quem entender de direito nesse sentido
.

De rigor, dessa maneira, a parcial procedência do pedido formulado nestes autos.

[...] Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar o réu ao pagamento de R$ 17.925,80 (dezessete mil novecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), montante sobre o qual deverão incidir juros de mora, no percentual de 1% ao mês, e correção monetária, pelos índices da ECGJES, ambos a partir dos efetivos desembolsos, isto é, das respectivas datas de pagamento das parcelas pela autora (21/12/2017 e 24/01/2018).

Nessa esteira, tem-se como incontroversa a responsabilidade pelo acidente e a obrigação de ressarcir a seguradora pelo evento danoso, haja vista que o recurso em exame não impugna tais conclusões.

Por conseguinte, a insurgência recursal se restringe à pretensão de compensação dos valores pagos pelo requerido ao proprietário do veículo, que totalizam R$6.950,00; isso considerando que foi firmado acordo entre os envolvidos no acidente (apelante e proprietário do outro veículo), justamente para garantir a reparação do dano causado; subsidiariamente, pretende que ao menos seja abatido o importe referente ao valor da franquia.

Em relação à totalidade do valor pago pelo apelante ao segurado/proprietário do veículo, não é possível atender à pretensão recursal, uma vez que o acordo eventualmente firmado entre os envolvidos no acidente de trânsito não vincula a seguradora.

Isto é, o fato do recorrente ter pagado diretamente ao proprietário do outro veículo, que não é parte da lide, valores para reparação dos prejuízos causados, não afeta os interesses da seguradora, que deve ser ressarcida pelos gastos que teve para conserto do bem.

Acerca do assunto, é cediço que "
é ineficaz, perante o segurador, qualquer ato transacional praticado pelo segurado junto ao terceiro autor do dano que importe na diminuição ou extinção do direito ao ressarcimento, pela via regressiva, das despesas decorrentes do sinistro. Precedentes
". (AgInt no REsp nº 1.771.368/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/05/2019, DJe de 29/05/2019).

Outro não é o entendimento adotado pelos demais Tribunais de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ACORDO ENTRE CAUSADOR DO DANO E SEGURADO - INEFICÁCIA PERANTE A SEGURADORA - ART. 786, § 2º DO CÓDIGO CIVIL - DIREITO DE REGRESSO - GARANTIA IMPRÓPRIA - ART. 125, II DO CPC - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - CABIMENTO. A denunciação da lide é hipótese de intervenção de terceiro provocada. É possível a denunciação da lide a quem estiver obrigado a indenizar o prejuízo de quem for vencido no processo.
Sendo o acordo firmado entre o causador do dano e o segurado ineficaz perante a seguradora, terá direito o autor do dano a ressarcir-se daquilo que já houver pago ao segurado.
A jurisprudência do STJ entende possível a denunciação da lide nos casos de garantia imprópria. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11438336120198130000, Relator: Des.(a) Valeria Rodrigues, Data de Julgamento: 17/12/2019, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO REALIZADO ENTRE OS ENVOLVIDOS DO ACIDENTE SEM A PARTICIPAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO RESPONSÁVEL PELO CUSTEIO. INOPONIBILIDADE PERANTE À ASSOCIAÇÃO. RECIBO DE QUITAÇÃO INEFICAZ. DIREITO DE REGRESSO DA ASSOCIAÇÃO CONTRA OS CAUSADORES DO DANO. SENTENÇA INALTERADA. 1. Nos termos do art. 786 do CC/2002: "paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. 2.
A transação celebrada entre o proprietário do veículo associado e o causador do dano, representada por recibo de quitação assinado, não afasta a propositura da ação regressiva pela associação se esta não participara do acordo celebrado e se o valor pago não abrange as despesas por ela suportadas
. 3. In casu,
o acordo celebrado na ocasião entre as partes envolvidas no acidente, sem envolvimento da associação, não afeta o contrato existente com o associado, nem caracteriza um enriquecimento ilícito por parte da associação ao buscar compensação do responsável pelo dano, tratando-se de um legítimo exercício do direito de regresso
, sendo devida a manutenção da sentença proferida em primeiro grau [...] (TJ-GO - Apelação Cível: 5123424-09.2023.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Dessa forma, entendo que eventual controvérsia acerca de valores pagos pelo recorrente ao proprietário do veículo (segurado da autora/apelada) não pode ser objeto da presente demanda e deve ser discutida em via adequada, pelas partes interessadas.

Logo, como bem ressaltou o julgador de origem, nada impede que o recorrente formule pretensão autônoma em desfavor do proprietário para reaver o importe transferido, haja vista que o efetivo conserto do veículo foi custeado pela seguradora que, neste feito, está sendo ressarcida pelo responsável pelo sinistro.

Cabe mencionar ainda o enunciado da Súmula nº 188 do STF que preconiza:

O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Portanto, a partir do momento em que a seguradora assume a responsabilidade pelo custeio do conserto do veículo, fica sub-rogada no direito deste, podendo pleitear o ressarcimento em face do causador do dano, até o limite previsto na apólice, nos termos dos dos artigos 346, inciso III e 786, ambos do Código Civil.

Em relação ao abatimento do valor correspondente à franquia, ainda que exista entendimento reconhecendo essa possibilidade, não há comprovação no caso concreto de que tenha havido efetivo pagamento do referido valor por parte do segurado.

Até porque, “[...]
Em regra, o valor da franquia é pago diretamente à oficina responsável pelos reparos do veículo, não sendo a seguradora credora de tal verba, razão pela qual é descabido determinar-se o decote do referido valor, daqueles que serão ressarcidos à seguradora
[...]” (TJ-MG - Apelação Cível: 61146659020158130024, Relator: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 16/08/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2022).

No contrato, consta previsão de cobrança apenas de “cota de participação” (ID 10542967), todavia, há indicação expressa de que o pagamento pode ser feito diretamente à oficina mecânica, conforme critério do Conselho Deliberativo, para realização dos serviços.

Assim, não é possível determinar a compensação abstrata do valor de franquia sem que exista prova sequer de que houve efetivo pagamento da referida verba ou mesmo de que esta tenha sido destinada à seguradora; sendo prudente que toda matéria afeta ao direito de compensação seja discutida em eventual ação autônoma com o proprietário.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela
ANTONIO MARCELO ZOCCA,
mas
NEGO-LHE
provimento, para manter inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar o réu ao pagamento de R$17.925,80, sem reconhecimento do direito à compensação.

Fixo os honorários recursais (art. 85, §11, CPC) em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, contudo, mantenho suspensa sua exigibilidade, em atenção ao art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/01/2025 às 14:06:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55031515012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.